Tribunal: STF
Processo: RE 1395873
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – QUE ACUMULA QUATRO PROVENTOS – DOIS DO MUNICÍPIO E DOIS DO ESTADO. EXAME DO CASO CONCRETO E SUA ESPECIALIDADE. 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidora pública aposentada – professora municipal da rede municipal ensino – que acumula quatro proventos, os dois como professora municipal e mais dois como professora da rede estadual. Ingressou com a ação de modo a garantir essa situação tendo em vista processo administrativo instaurado pelo réu para apuração de acumulações indevidas. Obteve êxito. 2. Em um primeiro olhar não há o que discutir, trata-se de uma demanda que estaria fadada ao insucesso, sobretudo diante do Tema 921 do STF que definiu a vedação de acumulação tríplice; bem como o §10 do art. 37 da CF que veda a simultaneidade de proventos e remunerações ressalvando a acumulação possível; a revisão de ato flagrantemente inconstitucional que de acordo com jurisprudência do STF não está sujeita a prazo decadencial; sob essa visão o caso é simples. 3. Ocorre que o direito é complexo e, iniludivelmente, não é uma ciência exata. O caso cuida de uma autora octogenária cuja aposentadoria mais antiga (1986) fez aniversário de 35 anos, e as mais modernas fizeram de 10 anos, verbas que já foram incorporadas na vida da pessoa humana, estabilizando uma sensação clara de segurança que não deve ser desconsiderada. 4. Diante desse cenário, ainda que seja salutar - e é - a depuração do ambiente jurídico extirpando situações de aparente inconstitucionalidade; isso claramente não deve ser feito às custas de violação da dignidade da pessoa humana e segurança jurídica, sob pena de igual subversão de princípios caros do sistema. 5. Com essa visão, aplica-se a regra decadencial que é prevista no art. 54 da Lei 9784/99, sendo certo que a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu de provar que a autora tenha agido de má-fé, fato determinante para afastar o quinquênio decadencial. 6. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E MANTIDA A SENTENÇA.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, § 10, XVI e XVII, da CF/1988.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.